Tribunal: TJSP
Processo: 2025495-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Admissibilidade. Existência de omissões a serem sanadas no acórdão embargado. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeito modificativo.